Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-16.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002691-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DAVID PEREIRA LO - CPF: 062.411.082-63 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE MENEZES MOURA - CPF: 046.645.882-75 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DELIBERADA DO DOMICÍLIO. RISCO DE FUGA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente teria praticado os delitos de ameaça e dano qualificado contra a sua companheira;
(ii)
citação pessoal sem êxito pelo fato de o paciente não residir no endereço informado por ele na fase policial;
(iii)
prisão preventiva decretada com fundamento na aplicação da lei penal;
(iv)
mandado de prisão pendente de cumprimento até o momento.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados na audiência de custódia são suficientes para justificar a necessidade da medida mais gravosa;
(ii)
há contemporaneidade para a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal apenas deve ocorrer quando existirem elementos concretos acerca da intenção do paciente de se subtrair à aplicação da lei penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

6. Considerando que o paciente tinha conhecimento das investigações policiais e se evadiu do distrito da culpa sem prévia comunicação ao Juízo de origem, a medida segregatícia é necessária para garantir a aplicação da lei penal.

7. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando há indícios concretos acerca da condição de foragido do paciente, sob pena de privilegiar aquele que se ausenta, deliberadamente, de seu domicílio.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 648, I, e 312; CP, art. 147 e 163.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 947.429/MG; STF, AgR no HC n. 192.519; Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que decretou a prisão preventiva do paciente
David Pereira Lo
, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.

Extrai-se dos autos que, na data de 05/novembro/2023, o paciente teria praticado os delitos de ameaça e dano qualificado, com as cominações da Lei n. 11.340/2006.

No curso da Ação Penal n. 1001595-88.2024.8.11.0003, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, após tentativa de citação pessoal e por edital, o paciente não foi localizado, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Irresignada, a impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a decretação da prisão preventiva, ao argumento de que o simples fato de o paciente não ter sido localizado para citação não indica que ele está se subtraindo à aplicação da lei penal.

Sustenta, também, a falta de contemporaneidade entre a data do delito e a decretação da prisão preventiva, de modo que a prisão preventiva não seria necessária para tutelar a aplicação da lei penal.

Requer, mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 266331290).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 266542259).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem

(id. 270440357).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no alegado constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa nos autos, em 05/novembro/2023, o paciente teria praticado os delitos de ameaça e dano qualificado contra a sua companheira.

Em decorrência desses fatos, o paciente foi preso em flagrante. Em seu interrogatório, ele informou à autoridade policial o seguinte endereço de sua residência: Residencial – Avenida Marinho Franco, 786, Bairro Jardim Primavera, Rondonópolis.

No curso da ação penal, o Juízo de origem recebeu a inicial acusatória e determinou a citação pessoal do paciente no endereço informado por ele, todavia, a diligência restou infrutífera porque o paciente não foi encontrado no local.

O oficial de justiça certificou que “
não foi possível citar David Pereira Lo, por ser informado pelo atual morador Sr. João Paulo Conceição, que o requerido mudou-se e não deixou seu atual endereço ou onde poderia ser encontrado, estando em lugar incerto e não sabido
” (id. 266083782, p. 164).

Posteriormente, foram realizadas novas tentativas de citação em locais diversos e não houve êxito.

Assim, foi realizada a citação editalícia e, depois de decorrer o prazo sem o comparecimento do paciente, o Juízo de origem, na data de 27/janeiro/2025, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, conforme os fundamentos a seguir:

“[...] Compulsando os autos, verifico que o requerimento de decretação da prisão preventiva do réu merece acolhimento.

No caso em exame, verifico que o acusado não foi localizado pessoalmente tanto na fase inquisitiva quanto para ser citado nos autos, o que resultou na sua citação por edital, impossibilitando a sua intimação de qualquer ato processual.

À luz dessa situação, não havendo qualquer informação sobre o paradeiro do denunciado, resta evidente a este Juízo sua clara intenção de não se submeter aos efeitos de eventual condenação, ensejando a custódia cautelar, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda nesse contexto, cabe anotar que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples condição de foragido, que se mantém em local incerto e não sabido, é suficiente para a decretação da prisão preventiva [...]”
(id. 266083782, p. 200).

Conforme informado pelo Juízo de origem, o mandado de prisão resta pendente de cumprimento até o momento (id. 270233046).

Pois bem.

Em suma, é certo que não se pode presumir a fuga do paciente em virtude de não ter sido encontrado em seu domicílio, sob pena de evidente violação ao princípio da presunção de inocência.

Ou seja, meras conjecturas desprovidas de base empírica concreta não autorizam a decretação da prisão com base na aplicação da lei penal, mas apenas elementos constantes nos autos que confirmem, de maneira insofismável, a intenção de se subtrair à ação da justiça.

Todavia, na espécie, há elementos concretos a evidenciar a fuga deliberada, considerando que o paciente não foi encontrado no endereço informado no momento do interrogatório na fase policial.

Nota-se, então, o comportamento voluntário do paciente de se subtrair à ação das instâncias formais de controle, uma vez que, apesar de seu conhecimento inequívoco acerca das investigações policiais, optou por se ausentar do seu domicílio sem prévia comunicação ao Juízo de origem, encontrando-se em local incerto e não sabido até o momento.

Assim, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a ausência deliberada do domicílio autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando se observa a intenção do paciente de não responder os termos da
persecutio criminis in judicio
.

Ademais, em que pese a impetrante arguir a falta de contemporaneidade da prisão preventiva em relação aos fatos delituosos, esclarece-se que o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, dispõe acerca da necessidade de atualidade da prisão preventiva em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde, necessariamente, com a data em que os delitos foram praticados.

Ou seja, “
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
” (STF, AgR no HC n. 192.519, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15/12/2020).

Na espécie, aliás, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando há indícios concretos acerca da condição de foragido do paciente, sob pena de privilegiar aquele que se ausenta, deliberadamente, de seu domicílio, o que demonstra a indispensabilidade da medida segregatícia.

Nesse sentido:

Ressalte-se, por oportuno, que não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. Destarte, a permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema
(STJ, AgRg no HC n. 947.429/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025